Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736994-79.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA OLIVEIRA DE GOES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUCIANA OLIVEIRA DE GOES contra a sentença que, na “AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE” ajuizada em face ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A Apelante recolheu as custas iniciais no momento do ajuizamento da ação (IDs 38175512 e 38175513) e só veio a requerer a gratuidade de justiça após a prolação da sentença de improcedência (ID 38175573). A decisão de ID 38175581 indeferiu a gratuidade de justiça e não foi objeto de recurso. Essa decisão não foi objeto de recurso e a Apelante pleiteou a concessão do benefícios na apelação. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser deduzido diretamente no recurso. Todavia, quando o pedido é formulado na apelação depois do seu indeferimento no juízo de origem, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa, algum evento ou circunstância afetou a capacidade financeira da parte requerente. Não é o que se verifica na espécie, pois a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira após o indeferimento do pedido na origem. É de se acrescentar que a matéria se tornou preclusa, tendo em vista que a Recorrente deixou de recorrer da decisão que indeferiu o pedido formulado no primeiro grau de jurisdição após a sentença, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Portanto, além de esbarrar no óbice inexpugnável da preclusão, a gratuidade de justiça requerida na apelação não encontra amparo legal porque não se alegou nem demonstrou mudança na situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator